Tribunal: TJSP
Processo: 1001008-60.2017.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Dívida não tributária – Multa imposta pelo suposto fornecimento de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos de idade em partida da Copa do Mundo FIFA 2014, realizada em São Paulo – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Autuação baseada no art. 2o, inciso III e §3o, da Lei Estadual no 14.592/11 – Insubsistência – Auto de infração lavrado em razão da não

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Dívida não tributária – Multa imposta pelo suposto fornecimento de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos de idade em partida da Copa do Mundo FIFA 2014, realizada em São Paulo – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Autuação baseada no art. 2o, inciso III e §3o, da Lei Estadual no 14.592/11 – Insubsistência – Auto de infração lavrado em razão da não solicitação de documento oficial de identidade que comprovasse a maioridade dos frequentadores com aparência jovem – Ausência de identificação dos consumidores, bem como não é possível afirmar que essas pessoas eram, de fato, menores de 18 anos – Multa lavrada com base em suposta possibilidade, o que carece de respaldo legal – Necessidade de comprovação da menoridade à caracterização da infração – Ademais, a interpretação mais razoável ressoa da Recomendação no 13/2013 do CNJ, editada especificamente para o evento, e voltada aos juízes das Varas da Infância e da Juventude, limitando-se a exigência de documento de identificação apenas aos casos de dúvida pelo vendedor – Por fim, observa-se que, no mesmo dia e local, o Plantão Judiciário da Vara da Infância e da Juventude realizou vistoria, não apurando o consumo de álcool por menores, o que reforça ainda mais a insubsistência da infração debatida – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença de improcedência reformada.

Recurso provido.